Tribunal: TJDFT
Processo: 0786446-08.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRELIMINARES DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADAS. PLATAFORMA DE INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTOS. CHARGEBACK. ESTORNO DE VALORES SEM PRÉVIA OPORTUNIDADE DE DEFESA. CLÁUSULA CONTRATUAL QUE AFASTA O CONTRADITÓRIO. PRÁTICA ABUSIVA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA PELO RISCO DA ATIVIDADE. DANO MATERIAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, do CPC, para condenar o réu a ressarcir ao requerente a quantia de R$ 31.597,15 (trinta e um mil quinhentos e noventa e sete reais e quinze centavos), corrigida monetariamente pelos índices oficiais do TJDFT a contar da data do inadimplemento (21/07/2024), e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação, ambos calculados até 29/08/2024. A partir de 30/08/2024, salvo disposição contratual ou legal em contrário, incidirá correção monetária pelo IPCA, e juros de mora pela taxa SELIC, deduzido o IPCA (art. 389, parágrafo único c/c art. 406, ambos do Código Civil, com a redação dada pela Lei no 14.905/2024).
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 71355109). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a parte requerida alega, preliminarmente que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que a compradora registrou um chargeback diretamente junto à Instituição Financeira responsável pela administração de seu cartão de crédito, o que, conforme cláusula expressa do Contrato do Usuário, exclui qualquer possibilidade de disputa paralela junto ao PayPal. Sustenta que, com a instauração do chargeback, a responsabilidade pela apuração dos fatos e pela restituição dos valores tornou-se exclusiva do emissor do cartão, não restando ao Recorrente qualquer possibilidade de atuação ou ingerência. Destaca, ainda, que os valores referentes à compra foram transferidos à empresa vendedora e, posteriormente, estornados à compradora pela Instituição Financeira, deixando a conta do PayPal negativa. Assim, requer a reforma da sentença para que sejam reconhecidas a ilegitimidade passiva, a responsabilidade exclusiva da administradora do cartão de crédito e a inexistência de nexo de causalidade que justifique a condenação por danos materiais.
4. Em contrarrazões, a parte requerente aduz que o recurso interposto pela recorrente é meramente protelatório, configurando ofensa ao princípio da dialeticidade, uma vez que se limita a reproduzir integralmente os argumentos da contestação, sem qualquer impugnação específica à sentença. Sustenta que a relação jurídica entre as partes é incontroversa, sendo a recorrente parte essencial da cadeia de prestação de serviços, com quem firmou contrato, pagou comissões, teve valores debitados de sua conta e foi notificada sobre o chargeback. Alega que a recorrente não é mera intermediadora, mas agente ativo do processo, tendo inclusive negativado a conta da recorrida sem oferecer meios adequados para contestação. Defende que a cláusula contratual invocada pela recorrente, que veda disputa após chargeback junto ao banco, é abusiva. Reitera a existência de interesse processual, demonstrado pelo prejuízo financeiro concreto decorrente do débito indevido de US$ 6.000,00, equivalente a R$ 31.597,15, valor devidamente comprovado e reconhecido em sentença. Por fim, sustenta a responsabilidade objetiva da recorrente, nos termos do art. 927, parágrafo único, do Código Civil, e requer a manutenção integral da r. decisão recorrida.
II. Questão em discussão
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve ofensa ao princípio da dialeticidade, por eventual ausência de impugnação específica à sentença; (ii) saber se a recorrente é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda; e (iii) saber se a responsabilidade pela restituição dos valores é da recorrente, à luz da alegada relação contratual entre as partes e da operação de chargeback.
III. Razões de decidir
6. Preliminar de inadmissão recursal por violação ao princípio da dialeticidade rejeitada, uma vez que o recurso é regular e contém impugnação específica aos fundamentos da sentença.
7. Preliminar de ilegitimidade passiva. No presente caso, deve ser prestigiada a teoria da asserção, segundo a qual a presença das condições da ação, entre elas a legitimidade passiva, deve ser apreciada à luz da narrativa contida na petição inicial, não se confundindo com o exame do direito material objeto da ação, a ser enfrentado mediante confronto dos elementos de fato e de prova apresentados pelas partes em litígio. Nesse passo, a afirmação de ilegitimidade passiva trata do mérito da demanda recursal e deve ser enfrentada em sede de eventual provimento ou improvimento do recurso, à luz da teoria da asserção. Preliminar rejeitada.
8. Relação de consumo. Em se tratando de relação havida entre microempreendedor individual (MEI) e instituição do mercado financeiro, exsurge a vulnerabilidade do primeiro frente à segunda, de maneira a ser possível a aplicação das regras que regem a relação de consumo. Nesse sentido, nota-se o entendimento do STJ exposto no REsp 1.195.642/RJ, relatora a Ministra Nancy Andrighi, DJe 21/11/2012. Assim, a controvérsia há de ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
9. A controvérsia central do recurso reside na atribuição de responsabilidade pelo estorno de US$ 6.000,00, convertido em R$ 31.597,15, valor que a autora alega ter sido debitado de sua conta no sistema da recorrente em razão de procedimento de chargeback. Embora a recorrente afirme que a devolução foi determinada exclusivamente pela administradora do cartão de crédito, nos termos de cláusula contratual, é incontroverso que os valores foram subtraídos da conta da autora sob a gestão da própria recorrente. A recorrida, por sua vez, nega qualquer irregularidade na transação e afirma não ter sido notificada ou permitida a se manifestar antes do débito.
10. Ausência de contraditório. O procedimento adotado pela recorrente implicou a retirada de quantia significativa da conta da autora sem a prévia concessão de prazo para apresentação de defesa ou comprovação da regularidade da operação. A conduta, à luz do art. 14 do CDC, evidencia falha na prestação do serviço, na medida em que impôs à consumidora o ônus de uma restituição sobre a qual não teve oportunidade de influir. Ainda que se reconheça que o procedimento de chargeback obedeça a regras próprias do sistema financeiro, não se pode admitir cláusula contratual que afaste o direito à ampla defesa e contraditório, sobretudo em prejuízo direto do usuário.
11. Corrobora esse entendimento o recente julgado da Terceira Turma do STJ, segundo o qual: "6. Em casos de contestação de lançamento com retenção de recebíveis e estorno, é necessário garantir a ampla defesa, o contraditório e a transparência no processo de resolução alternativa de conflitos. 7. A repartição de riscos de negócio é possível, desde que respeitada a boa-fé contratual. 8. A responsabilização exclusiva do lojista só pode ocorrer se esse descumprir as previsões contratuais com as quais aquiesceu." (REsp n. 2.151.735/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 26/11/2024.)
12. A ausência de comprovação de fraude na transação impugnada, aliada à atuação direta da recorrente na retenção dos valores da conta da recorrida conduz à manutenção da sentença. Ainda que a recorrente alegue que a restituição foi operacionalizada exclusivamente pela administradora do cartão, é incontroverso que houve débito automático no ambiente da plataforma por ela gerida, sem a prévia garantia de contraditório à usuária. A cláusula contratual que exclui a possibilidade de defesa após o chargeback revela-se desproporcional e ineficaz, à luz dos princípios da boa-fé objetiva e da cooperação contratual. A responsabilidade civil decorre do risco da atividade desempenhada pela recorrente, que disponibiliza meio eletrônico de pagamentos e lucra com sua operação (art. 927, parágrafo único, do CC). Portanto, impõe-se a manutenção da condenação pelos danos materiais decorrentes da retenção.
IV. Dispositivo e tese
13. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES AFASTADAS. E NÃO PROVIDO. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Dispositivo relevante citado: CC, art. 927, parágrafo único; CDC, art. 14.Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.195.642/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/11/2012, DJe de 21/11/2012; REsp n. 2.151.735/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 26/11/2024.